Tribunal: TJDFT
Processo: 0005703-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto a necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante de um dos acusados em posse de duas porções de drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar rejeitada.

2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.

3. Comprova a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006.

4. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece uma causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), que exige alguns requisitos mínimos cumulativos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

5. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada isoladamente pela quantidade de droga apreendida, motivo que deve ser reconhecida a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no caso em tela.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena.

7. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha) e grande quantidade apreendida (3.016,62 kg) mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (um meio), fixando-se a pena em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal.

8. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.

9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.